Tribunal: TCU
Processo: 004.327/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4865/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.327/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Bednarchuk (XXX.488.849-XX); Aline Sarri Goncalves Benetolli (XXX.962.339-XX); Caio Miguel Viante (XXX.460.339-XX); Claudineia Claro (XXX.845.559-XX); Edson de Oliveira Bastos (XXX.361.179-XX); Ines Ferreira de Oliveira (XXX.864.319-XX); Joao Wilson de Souza Junior (XXX.041.099-XX); Maricesi Traczynski (XXX.259.579-XX); Winglid Aparecida dos Santos (XXX.881.659-XX); Yasmim Bednarchuk (XXX.137.199-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.